Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007857-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), LIDIANE VIEIRA FRANCA - CPF: 000.582.871-67 (RECORRIDO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), FABIANO LENON DA SILVA ZANQUI - CPF: 028.939.691-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CANCELAMENTO DE PACOTE TURISTICO POR CANCELAMENTO DOS VOOS PELA EMPRESA AÉREA – CONTRATAÇÃO DE NOVO PACOTE COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DO PACOTE TURISTICO CANCELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE À DIFERENÇA DO NOVO CONTRATO – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando demonstrada a oferta de novo pacote turístico com a utilização dos créditos do pacote previamente cancelado por cancelamento das passagens pela empresa aérea, que fora devidamente aceita pelo consumidor, não pode ser reconhecido o prejuízo moral e material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020